Tribunal: TJMT
Processo: 1020257-06.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020257-06.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARYANE APARECIDA BARBIERI FELIX - CPF: 018.578.881-54 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0015-54 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE DE CARGAS AÉREO. OBJETO DANIFICADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, afastando, contudo, a condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a danificação da bagagem da parte recorrente configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar excludente de responsabilidade.

4. No entanto, a simples danificação da bagagem, sem a demonstração de prejuízo significativo à dignidade do consumidor, não configura dano moral, sendo classificado como mero aborrecimento.

5. A jurisprudência desta Turma Recursal tem entendido que, salvo hipóteses excepcionais, o dano à bagagem não enseja, por si só, indenização por dano moral.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, rejeito as preliminares e, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para:

1) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma
indenização por danos materiais a parte Autora no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais),
corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir da citação, extinguindo o feito com resolução do mérito..”

A recorrente busca a reforma da sentença, requerendo, também, a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega que contratou os serviços da recorrida para
transportar uma mala com pertences pessoais da cidade de Várzea Grande para Bauru.

Sustenta que, ao retirar a bagagem no destino final, constatou que estava danificada. Afirma que tentou obter o ressarcimento administrativo, mas teve seu pedido negado pela empresa.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

As razões recursais contestam os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a sentença recorrida, evidenciando o propósito de sua modificação.

Nesse sentido, esta Turma Recursal tem se manifestado no seguinte sentido:

(...) 1.
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada.
(N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Dessa forma,
rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Como é cediço, a responsabilidade da companhia aérea por eventuais falhas na prestação do serviço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, uma vez comprovado o dano à bagagem do reclamante, este faz jus à indenização correspondente ao valor necessário para a aquisição de um novo item.

Por outro lado, no que se refere ao dano moral, embora a danificação da mala e a negativa de reparação possam ter causado frustração à consumidora, tais fatos não ultrapassam a barreira do mero aborrecimento.

A jurisprudência tem decidido que, salvo situações excepcionais, danos a bagagens não geram, por si sós, violação de direitos da personalidade, devendo ser demonstrado um impacto significativo na esfera moral do passageiro, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. OFERTA DE VOUCHER. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. MAJORAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSE O MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4.
Dano moral não comprovado. Embora a situação vivenciada provoque uma frustração, não foi comprovado que o fato gerou maiores repercussões em seus direitos personalíssimos, considerando que os danos causados à bagagem não resultaram da sua inutilização no período da viagem.

(...) (TR-MT, N.U 1000123-15.2022.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)
(Grifei)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO .
BAGAGEM DANIFICADA.
ATRASO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MATERIAL EVIDENCIADO . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Hipótese dos autos em que a parte recorrente, durante uma viagem com a empresa ré, constatou que a sua mala nova havia sido quebrada, ocasião em que se dirigiu ao guichê para efetuar a reclamação, sendo-lhe entregue um relatório de irregularidade de bagagem e posteriormente enviado um voucher optativo de $40 dólares em descontos em passagens aéreas ou $30 dólares em moeda corrente, o que não foi aceito por considerar ínfimo.
2. A sentença que estabelece a condenação da empresa ao dano material e indefere o dano moral deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n . 9.099/1995), vez que o contexto fático-probatório não evidencia situação a ultrapassar as raias do tolerável.
3. Recurso conhecido e desprovido . (TR-MT - RI: 10140806020238110002, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 09/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 12/11/2023)
(Grifei)

Portanto, não há elementos nos autos que demonstrem a ocorrência de dano moral capaz de justificar o pleito indenizatório.

Dessa forma, não há motivo para reformar a sentença, que reconheceu corretamente o direito à indenização por danos materiais, mas afastou o dano moral por ausência de comprovação de abalo relevante.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Ainda, Por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO
, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para
determinar
que a condenação:

a)

Deverá ser atualizada monetariamente, a partir do prejuízo, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil; e

b)

Acrescida de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025